Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709220-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança n° 0702698-14.2020.8.07.0018. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem, que denegou a segurança e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 63467681 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora